Tribunal: TJDFT
Processo: 0721902-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721902-55.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: MARIA ELAINE DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) manejado contra decisão desta Presidência de ID 20918279 que negou seguimento ao recurso extraordinário. Verifica-se que a pretensão da parte autora é a de obter a incorporação a seus vencimentos da última parcela da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa – GATA e reflexos financeiros (Lei Distrital n. 5.008/2012), bem como a proporcionalidade remuneratória decorrente da Lei Distrital n. 5.174/2013. Diante do volume de processos que discutem a questão em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição do recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal, esta Presidência, em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, selecionou 2 (dois) agravos representativos da controvérsia para remessa à Corte Suprema, devendo os demais permanecerem suspensos na SUREC – Subsecretaria de Recursos Constitucionais. Registre-se que os processos selecionados são o n. 0737608-44.2018.8.07.0016 (Maria Conceição da Silva versus Distrito Federal) e n. 0723100-30.2017.8.07.0016 (Maria Mendes Teixeira Alberto versus Distrito Federal). Anote-se, por pertinente, que o verbete sumular n. 727 do STF não deixará de ser observado, visto que a solução dada os agravos paradigmas pela Corte Suprema refletirá efeitos nos demais, seguindo-se o novo sistema de precedentes brasileiro. Assim, com base no Ofício-circular n. 19/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, determino à SUREC o SOBRESTAMENTO do presente processo, até o julgamento final da controvérsia perante o Supremo o Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF